Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011868-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES
AGRAVADO:
BANCO SAFRA S.A
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEISE FÁTIMA ALMEIDA ALVES contra a decisão proferida na Ação Cautelar de Arresto no 0043261-55.2013.8.11.0041 ajuizada por BANCO SAFRA S.A, que em fase de cumprimento de sentença pertinente aos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado até a data de 01/06/2021 em R$ 40.644,58 (quarenta mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), determinou a vinculação de valores de R$ 13.696,38 (treze mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) de titularidade da agravante, penhorados no ID no 93160451.
Sustentou a agravante, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que a legislação processual civil estabelece que valores até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que até 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, não apenas valores depositados a título de caderneta de poupança, como também valores depositados em conta corrente, como os valores bloqueados de titularidade da agravante.
Sob tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o BANCO SAFRA S.A ajuizou a Ação Cautelar de Arresto em face de DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CLAUDYSON MARTINS ALVES, lastreada pela Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no 2079525, bem como pelo Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios – Cartão de Crédito/Débito, onde foi garantido o mútuo (100%) com os recebíveis de crédito/débito, cujo valor do débito perfaz a quantia de R$1.215.990,68 (um milhão, duzentos e quinze mil, novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos).
Com a conclusão da ação de arresto, o processo entrou na fase de cumprimento de sentença pertinente aos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na sentença de fls. 630 a 635 transitada em julgado em 26/07/2018, - valores corrigidos até a data de 01/06/2021 em R$ 40.644,58 (quarenta mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que presente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ausente por ora, a relevância da fundamentação, isso porque o STJ possui entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos em caderneta de poupança ou conta corrente, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c § 2o do CPC/15, quando se tratar de verbas alimentares.
A propósito:
“É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
(STJ – AgInt no AREsp 1739220/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora